Tribunal: STF
Processo: HC 250049
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 715 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações que resultaram em 109 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito objetivo para progressão de regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de registrar que o cálculo para a concessão de benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverá recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre o limite de pena previsto no art. 75 Código Penal, que “apenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais” (HC 98450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 20/8/2010). Inteligência da Súmula 715/STF.



    4. Interpretação diversa “conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo” (RHC 103551, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 25/8/2011). E ainda: HC 106909, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ de 4/10/2011; HC 112182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2018. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.